Tribunal: TJES
Processo: 0001050-69.2020.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001050-69.2020.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDIANA ROSA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A): DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANTER O ÉDITO CONDENATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Na espécie, autoria e materialidade encontram-se
demonstradas através do Boletim Unificado nº 37947098 (fls. 06/07),
d
o contrato de
cédula de crédito bancário
(fls.
63/65
), bem como
da
prova oral colhida perante a autoridade policial e
em
juízo.

2. O
conjunto probatório revela claramente que a denunciada aproveitou-se da boa-fé da vítima e de seu analfabetismo, induzindo-a em erro, já que esta acreditava esta
r
assinando um documento para fins de abertura de estabelecimento comercial
(fazendo um favor a uma colega da igreja)
, quando, na verdade, estava
se comprometendo a pagar a dívida nas mesmas condições do devedor

(avalizado).

3
. Não obstante os argumentos da combativa defesa, a negativa da apelante perante o magistrado, dos fatos narrados na denúncia, não encontram apoio nas demais provas colacionadas aos autos.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001050-69.2020.8.08.0064

APELANTE: EDIANA ROSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado(a) do(a) APELANTE: FLAVIA AMORIM DE SOUZA - ES33528-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta
por
Ediana Rosa da Silva
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença (fls. 74/77) prolatada pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba, que, nos autos da ação penal deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, condenou a ré à pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões (fls. 88/91), a defesa almeja a absolvição da denunciada por insuficiência probatória e ausência de dolo.

Contrarrazões apresentadas (fls. 94/95) pelo desprovimento do recurso, seguido do

Parecer Ministerial no mesmo sentido (ID 4395210).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que na ta
rde de
12/
09/
2017, na Av. Afonso Cláudio, Centro,
em
Ibatiba, a denunciada obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro.

Se extrai que
a vítima convivia com a
recorrente
em ambiente religioso e que esta teria pedido para que aquela assinasse um documento com a finalidade de iniciar uma atividade comercial.

S
egundo a investigação, a denunciada, sabedora da condição pessoal da vítima Marlene, que não sabia ler, induziu-a em erro mediante ardil, fazendo-a acreditar que estava assinando um documento
como
testemunha, quando na verdade
o fez
como
avalista.

Assim, em agosto de 2018, a vítima teria recebido contato telefônico com a informação de restrição de seu CPF,
por ter
sido avalista de Vinícius Soares Neto, cuja dívida
alcançava
o montante de R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais).

Ainda segundo a
exordial acusatória,
a
apelante
convidou seu sobrinho Vinícius Soares Neto para ser seu sócio em um empreendimento comercial, no qual trabalharia como açougueiro. Todavia, diante das restrições de crédito existentes em seu nome, requereu que a pessoa jurídica fosse registrada apenas em nome de Vinícius.

Consta que
Vinícius
teria
registrado a pessoa jurídica exclusivamente em seu nome, mas de fato, este apenas exerceria o labor como açougueiro.

Como visto
, o MM. Magistrado
julgou procedente a pretensão punitiva estatal
,
cuja
sentença
peço vênia para reproduz
ir de forma
parcial:

“
(...
)
vê-se que a conduta da acusada
EDIANA ROSA DA SILVA

se subsume no delito em apreço por ter a mesma praticado o verbo do tipo, ou seja, “obter” vantagem ilícita indevida, em prejuízo alheio, causando dano à vítima
MARLENE
, uma vez que
aproveitando que a vítima era analfabeta, pediu para que a vítima assinasse um documento com a finalidade de iniciar uma atividade comercial, oportunidade que ocultou informação sobre empréstimo bancário e sua inadimplência, fazendo com que a vítima assinasse o documento na condição de testemunha, quando na verdade seria avalista.

19-
Assim, a materialidade e autoria
resta
m
devidamente comprovada
s
através da prova testemunhal e
do contrato assinado com a instituição bancária de fls. 62/65.

20-
Portanto, caracterizado está o delito de estelionato, pois a denunciada, desde o início de sua conduta, teve a intenção de obter vantagem indevida, em prejuízo alheio, induzindo a vítima em erro, utilizando de meio ardil, conduta esta que se amolda perfeitamente ao tipo penal imputado a acusada.

21- Assim, no que tange ao
crime de estelionato
a
materialidade e autoria
do delito para a acusada
EDIANA ROSA DA SILVA
encontram-se evidenciadas pelos depoimentos prestados pela
vítima e testemunha (mídia de fls. 57) e contrato de fls. 62/65
,

estando tipificado o crime de estelionato, referenciado no artigo 171, caput, do Código Penal, devendo, a Acusada, destarte, se sujeitar à
s
penas da lei, tendo em vista ser sua conduta elencada como
típica, anti-jurídica e punível
.
(...)”

Na espécie, autoria e materialidade encontram-se
demonstradas através do Boletim Unificado nº 37947098 (fls. 06/07),
d
o contrato de
cédula de crédito bancário
(fls.
63/65
), bem como
da
prova oral colhida perante a autoridade policial e
em
juízo.

E
mbora a defesa alegue que a vítima
estava ciente de
que
assinava
os papéis na condição de avalista de um empréstimo, a
própri
a ré
Ediana Rosa da Silva
, em
sede inquisitorial
, assumiu que
“conhecia Marlene dos Santos Nascimento da igreja; que foi até a casa de Marlene pedir para que ela assinasse de testemunha para que a interrogada conseguisse um empréstimo no Bandes;
que fez um empréstimo no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para a compra de maquinário de açougue; que não explicou para Marlene que ela seria avalista; que nem a interrogada sabia que ela estava sendo avalista;
(...) que saiu o dinheiro e foi comprado o maquinário de açougue e de padaria; (...) que não pagou nenhum real do empréstimo (...).”

(grifei).

Posteriormente, entretanto, não confirmou
tais
fatos em juízo.

Já
a vítima, na presença da autoridade policial e posteriormente junto a
o magistrado
(mídia de fl. 57), afirmou
“que imaginava ter assinado um alvará para fins de abertura de estabelecimento comercial e não empréstimo bancário.”
Aduziu ainda que
“(...)

eu não sei ler e nem escrever e nunca fui na porta de uma escola, eu só assino se eu estiver copiando; (...)
eu aprendi a assinar para casar
;
(...)
que na verdade ela tirou o dinheiro e comprou o maquinário; (...).”

No mesmo sentido
,

a t
estemunha
Aline
de
Jesus Nascimento
,
que,

diante d
o juízo (mídia de fl.
57
)
, declar
ou
que a
vítima Marlene não sabia ler, apenas escrevia
o nome.
Informou
ainda que “
depois que ela assinou, no dia de assinar, ela falou comigo que estava assinando como se fosse um alvará, ela estava assinando como testemunha para um alvará para a Ediana abrir um comércio, no caso, ai depois que fechou o comércio; (...) acho que ela recebeu um papel de uma cobrança, ela procurou saber, ela tinha assinado como avalista da Ediana;
(...)
”

Portanto, o conjunto probatório revela claramente que a denunciada aproveitou-se da boa-fé da vítima e de seu analfabetismo, induzindo-a em erro, já que esta acreditava estar assinando um documento para fins de abertura de estabelecimento comercial (fazendo um favor a uma colega da igreja), quando, na verdade, estava se comprometendo a pagar a dívida nas mesmas condições do devedor

(avalizado).

Dessa maneira, n
ão obstante os argumentos da combativa defesa, a negativa da apelante perante o magistrado, dos fatos narrados na denúncia, não encontram apoio nas demais provas colacionadas aos autos.

Por fim, destaco que a promessa de emprego à apelada
não tem condão de
alterar o
fato típico e antijurídico praticado pela apelante,
qual seja, de
causar prejuízo a outrem para obter vantagem ilícita, mediante uso de ardil.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O

PROVIMENTO
ALMEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)